Tribunal: STF
Processo: ARE 1570405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão que concedeu liminarmente a ordem em habeas corpus, aplicando o redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    2. O Tribunal a quo afastou o redutor com base na quantidade de drogas apreendidas (26 kg de maconha, 2,8 g de crack e 620 g de cocaína), entendendo que o réu não é iniciante na seara delitiva.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas deve ser considerada na terceira etapa da dosimetria da pena para afastar o redutor, ou se deve ser mantida a majoração da pena na primeira etapa.



    III. Razões de decidir



    4. A quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, conforme precedentes.



    5. A fundamentação utilizada pelo tribunal para afastar o redutor não foi idônea, pois se baseou exclusivamente na quantidade de drogas, sem outros elementos que justificassem a não aplicação do redutor, sendo assim, impossível a consideração da quantidade de drogas na terceira fase da dosimetria.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. A vedação ao bis in idem impede a consideração da quantidade de drogas em mais de uma etapa da dosimetria da pena"



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente